Tribunal: CARF
Processo: 10410.724444/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724444/2011-27
ACÓRDÃO
3002-002.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JATIUCA ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS. COFINS. REGIME CUMULATIVO. EXCLUSÕES DA
BASE DE CÁLCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há amparo legal para as exclusões da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime cumulativo ocorridas em
períodos anteriores dos valores a pagar das contribuições apurados em
meses subsequentes. Se da revisão dos assentamentos contábeis com
reflexos tributários no período de competência ocorrerem contribuições
que resultarem recolhidas a maior cabe requerer a restituição ou proceder
a compensação, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da preliminar de nulidade, por perda de
objeto, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724444/2011-27
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Contra a contribuinte JATIÚCA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA, em epígrafe,
foram lavrados autos de infração para exigência de Cofins e de contribuição para
o PIS, relativos aos meses de janeiro a julho e de setembro a dezembro de 2008,
no valor de R$ 57.669,25 e R$ 9.281,57, respectivamente, já incluídos juros e
multa de ofício.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL 1. Da glosa de créditos relativos a despesa
financeira Consoante detalhado no Termo de Encerramento de fls. 24/29,
constatou a Fiscalização que a contribuinte deduziu créditos relativos a despesa
financeira decorrente de variação monetária de contrato de mútuo - conta
contábil 321.672.406.
Com fundamento no art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, o agente fiscal promoveu a
glosa do referido crédito.
2. Das exclusões indevidas Constatou também o autor do procedimento fiscal
que, nos meses de março e abril de 2008, a contribuinte efetuou exclusões das
receitas tributáveis (base de cálculo das contribuições), dos valores das diárias
recebidas do exterior, relativas ao ano de 2007, nos valores de R$ 197.659,01 e
R$ 59.718,14, respectivamente.
Com fundamento na Instrução Normativa RFB no 940, de 2009, na Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, e na Solução de Consulta SRRF09/DISTT no 480,
de 18/12/2009, a autoridade fiscal promoveu a glosa das referidas exclusões.
3. Da glosa de créditos relativos a despesa de aluguéis
Por fim, constatou a Fiscalização que a contribuinte utilizou créditos relativos à
despesa de aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica - conta contábil
321.561.007. O valor anual da base de cálculo foi R$ 448.575,39.
Nesse tema, destaca a autoridade fiscal que, em resposta a intimação fiscal, a
contribuinte informou que a empresa Jatiúca Administradora e Serviços (SCP) é
uma sociedade em cotas de participação, formada pelos proprietários do Edifício
Jatiúca Resort Flat, que figuram como sócios ocultos, e a Jatiúca Administradora e
Serviços Ltda, que figura como sócia ostensiva, cujas receitas são escrituradas
conjuntamente nas DEMMS – Declarações Eletrônicas da Movimentação Mensal
de Serviços.
Segundo o agente fiscal, os citados valores não se tratam de aluguéis de prédios,
mas, sim, de uma forma de distribuição de dividendos aos proprietários do
apartamentos do Edifício Jatiúca Resort Flat, conforme o próprio contribuinte
informou em resposta a intimação fiscal 0001.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724444/2011-27
3
Assim, com fundamento nas normas que disciplinam o tratamento tributário
dispensado às SCP, bem assim no ADI SRF no 14, de 2004, o autor do
procedimento fiscal promoveu a glosa desses créditos, por não configurarem
despesa de aluguel.
II. DA IMPUGNAÇÃO Cientificada dos autos de infração em 10/11/2011, e
irresignada, a contribuinte JATIÚCA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA
apresentou a impugnação de fls. 1.046/1.057, em 07/12/2011, por meio da qual
se extraem, em apertada síntese, as seguintes razões de defesa.
1. Da preliminar de nulidade do lançamento da Cofins, por cerceamento de
defesa, referente ao período de apuração de julho de 2008, no valor de R$
7.496,39 Especificamente em relação à exigência da Cofins referente ao período
de apuração de julho de 2008, no valor de R$ 7.496,39, alega a impugnante que o
agente fiscal deixou de consignar no auto de infração a sua fundamentação e
capitulação legal.
Segundo a suplicante, não obstante a generalidade das citações normativas, o
agente fiscal teria deixado de informar o real motivo da autuação, o que deveria
ser feito mediante a indicação, inteligível e objetiva, do ato ilícito praticado pela
contribuinte.
Sustenta que a citada deficiência nas informações do auto de infração é
atentatória ao direito constitucional de ampla defesa da impugnante (inciso LV do
artigo 5° da Carta Magna), o que deveria culminar em sua extinção, sem sua
apreciação.
Aponta manifestações de juristas renomados, no sentido de garantir a ampla
defesa, inclusive em processo administrativo fiscal.
2. Do mérito Insurge-se a contribuinte, exclusivamente, contra a acusação fiscal
de que, nos meses de março e abril de 2008, efetuou, indevidamente, exclusões
das receitas tributáveis (base de cálculo das contribuições), dos valores das diárias
recebidas do exterior, relativas ao ano de 2007
Assevera que fez um recolhimento indevido, tendo direito a compensar o
respectivo valor na sua apuração.
Aduz que o agente fiscal se bate na forma como essa compensação foi realizada,
em preciosismo exagerado e não justificado, e que nada teria sido dito em relação
ao direito respectivo.
Conclui a impugnante que, mesmo que a inobservância de forma tivesse ocorrido,
forçoso concluir-se que ela não carregaria qualquer intenção dolosa ou
fraudulenta, na medida em que não haveria qualquer vantagem ou redução no
valor do tributo em benefício da contribuinte.
Sobre a impossibilidade de imposição de penalidade em decorrência de mero erro
formal, aponta precedentes de tribunais administrativos.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724444/2011-27
4
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
parcialmente procedente a impugnação com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo administrado pela
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados por aquele Órgão.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA
PARCIAL.
CANCELAMENTO PARCIAL DA EXIGÊNCIA.
Ausentes, no auto de infração, a fundamentação e a capitulação legal de
determinada exigência, cancela-se, nessa parte, o crédito tributário lançado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso voluntário
apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Pelo que consta dos autos a Instância a quo julgou parcialmente procedente a
impugnação excluindo do autos de infração a exigência de Cofins, no valor de R$ 7.496,39,
referente ao período de julho de 2008, restando controverso apenas a acusação fiscal de que, nos
meses de março e abril de 2008, a contribuinte efetuou, indevidamente, exclusões, da base de
cálculo das contribuições, das receitas tributáveis referentes a diárias recebidas do exterior,
relativas ao ano de 2007.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724444/2011-27
5
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento da Cofins, por cerceamento de
defesa, referente ao período de apuração de julho de 2008, no valor de R$ 7.496,39 essa já foi
acolhida pela decisão recorrida, restando incontroversa razão pela qual não deve ser conhecida.
No mérito, alega a recorrente que a suposta inobservância de forma para
recuperação da contribuição indevidamente recolhida nos anos anteriores, caso tivesse ocorrida,
forçoso concluir-se que ela não carregaria qualquer intenção dolosa ou fraudulenta, na medida em
que não haveria qualquer vantagem ou redução no valor do imposto em benefício da Recorrente.
Quanto aos valores controvertidos a fiscalização assim se manifestou no TERMO DE
ENCERRAMENTO, às fls. 23/28:
Nos meses de março e abril/2008, houve exclusões das receitas tributáveis
referentes a diárias recebidas do exterior relativas ao ano de 2007 nos
valores de R$ 197.659,01 e R$ 59.718,14 respectivamente. Este
procedimento não é permitido. O acerto de qualquer incorreção deve ser
feito no período de competência.
A legislação de regência admite que o contribuinte refaça seus
assentamentos contábeis com reflexos tributários, quando for o caso, bem
como as respectivas declarações fiscais relativos aos últimos cinco anos.
Assim, a contribuinte deverá, retificar os Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon), da competência das exclusões ou créditos,
de acordo com o disposto na Instrução Normativa SRF n° 940, de 19 de
maio de 2009 e as Declarações de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTF). Havendo contribuições que resultarem recolhidas a maior,
apresentar "Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação" (PER/Dcomp), consoante normas estatuídas
na Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, para
pleitear restituição ou declarar compensação dos valores eventualmente
recolhidos a maior, observado o prazo decadencial previsto no art. 168 do
Código Tributário Nacional (CTN) — Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966. Desta forma, as referidas exclusões foram glosadas.Vide Solução de
Consulta 480 SRRF09/DISIT, de 18/12/2009, sobre acertos de créditos,
que é um procedimento análogo.
Pelo que consta no Termo de Encerramento e nos Demonstrativos anexos ao Auto
de Infração os referidos valores referem-se ao PIS e COFINS apurados no regime cumulativo nos
meses de março e abril/2008 nos quais foram glosadas as exclusões das receitas tributáveis
referentes a diárias recebidas do exterior relativas ao ano de 2007 e lançadas as diferenças
correspondentes a insuficiência dos valores recolhidos das contribuições.
O fato gerador do PIS e COFINS apurados no regime cumulativo é o faturamento,
que compreende o auferimento de receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços
de qualquer natureza pelas pessoas jurídicas, o que ocorre quando as receitas são consideradas
realizadas. A receita é considerada realizada e, portanto, passível de registro pela Contabilidade,
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724444/2011-27
6
quando produtos ou serviços produzidos ou prestados pela entidade são transferidos para outra
entidade ou pessoa física com a anuência destas e mediante pagamento ou compromisso de
pagamento especificado perante a entidade produtora.
No que diz respeito à prestação de serviços, no regime de competência, a receita é
considerada realizada e, portanto, auferida quando um serviço é prestado com a anuência do
tomador e com o compromisso contratual deste de pagar o preço acertado.
Desse modo, a recorrente deveria ter efetuado as exclusões da base de cálculo das
contribuições permitidas pela legislação de regência no momento em que ocorreram e deveriam
ter sido contabilizadas as correspondentes receitas, o que caracteriza o fato gerador das
contribuições.
Conforme conclui a autoridade autuante e a decisão recorrida, caso detectada
alguma incorreção contábil a legislação de regência admite que o contribuinte refaça seus
assentamentos contábeis com reflexos tributários, quando for o caso, bem como as respectivas
declarações fiscais relativos aos últimos cinco anos, porem reportando-se ao próprio período de
competência.
Consequentemente, não poderia o recorrente ter efetuado as exclusões da base de
cálculo das contribuições ocorridas em períodos anteriores dos valores a pagar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses subsequentes conforme entendeu a decisão
recorrida, restando ao contribuinte caso houvesse recolhimento a maior a possibilidade de
pleitear a restituição ou proceder à compensação dos valores com débitos relativos às próprias
contribuições ou a qualquer outro tributo administrado pela RFB. Tal procedimento devia observar
os ditames da IN SRF n° 900, de 2008, vigente à época, reproduzido nas normas posteriores, que
estabelecia normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
RFB.
No mais, mesmo que fosse possível o reconhecimento da exclusão de receita de
serviços prestados em outro período, a recorrente não trouxe elementos no recurso apresentado
que pudessem infirmar as conclusões da autoridade ou quanto a eventual não aproveitamento
dos valores que compuseram a base de cálculo das contribuições nos períodos de competência.
Quanto as alegações da recorrente de que sua conduta não se caracterizou como
sonegação fiscal ou gerou qualquer tipo de prejuízo ao erário público, tais alegações são estranhas
à regra-matriz de incidência tributária pois a responsabilidade por infrações da legislação
tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136) e, uma vez apurada a diferença de tributos e não
declaradas em DCTF, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da diferença
dos tributos e demais acréscimos legais devidos.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN e
havia previsão legal para todos os valores lançados.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724444/2011-27
7
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo da preliminar de nulidade, por perda de objeto, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1134
DF CARF MF
Original